Tribunal: STF
Processo: AI 727177
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de 
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa 
   reflexa. Suspeição de testemunha. Matéria processual. 
   Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal Superior 
   do Trabalho mediante decisão suficientemente motivada.
2. As 
   alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da 
   ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e 
   da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
3. A questão relativa à 
   suspeição de testemunha é de índole processual.
4. Agravo 
   regimental desprovido.